Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida em sede Execução de Titulo Extrajudicial que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Sorocaba/SP. Segundo a Decisão agravada, a parte ré se situa em Sorocaba e o negócio jurídico que deu origem ao título foi realizado no mesmo local, configurando abuso de direito a eleição do foro de modo aleatório e desprovido de razoabilidade. Inconformada, a parte agravante sustenta que o negócio jurídico foi celebrado em Brasilia/DF, não havendo que se falar em abusividade de cláusula de eleição de foro. Invoca a Súmula 33 do C. STJ, que veda ao juiz declarar, de oficio, a incompetência relativa. Pede a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada a fim de que os autos permaneçam sob a competência do Juízo de Brasília. Preparo regular no ID 64921796. Eis a suma do necessário. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. A um primeiro e provisório exame, reputo recomendável suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de se evitar eventual tumulto processual com o deslocamento dos autos para comarca diversa sem que haja definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. Embora não desconheça o advento da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, a qual deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, considero prudente esperar a manifestação da parte agravada, em contraminuta, acerca da questão posta, por não vislumbrar premente prejuízo às partes caso sua análise seja feita no julgamento do mérito do presente recurso, cujo processamento é célere por natureza. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo, devendo os autos permanecerem no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 25 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator